Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ERRO MATERIAL. DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO REANÁLISE PARTE DOS PEDIDOS. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A parte ora embargante interpôs Embargos de Declaração requerendo a reforma da decisão para que fosse analisada a impugnação apresentada e deferidos os pedidos de produção de prova pericial.
2. A decisão agravada foi reconhecida como citra petita e cassada, mas o dispositivo do acórdão determinou somente a análise da impugnação, quedando-se silente sobre as demais questões, havendo claro erro material. Vício existente e sanado.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.